Tribunal: STJ
Processo: 1520734-78.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476358 - SP (2023/0358258-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J R DO N DA S
ADVOGADOS
: DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363
ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
INTERES.
: A F DE S L
ADVOGADOS
: KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746
JULIANE BORGES PRADO - SP398219
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da pretensão de reexame do contexto fático-probatório dos autos, vedado pela
Súmula 7/STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi preso descarregando parte da carga roubada dois dias
após o crime. O Tribunal de origem considerou o curto lapso temporal entre o roubo e a
prisão como suficiente para caracterizar sua participação no delito, enquanto o agravante
sustenta que não há elementos concretos que indiquem seu conhecimento prévio do
roubo.
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem, com base em depoimentos de policiais,
diálogos extraídos de interceptações telefônicas e outras provas, entendeu pela
suficiência de elementos para imputar ao agravante a prática de roubo e associação
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do agravante de revalorar
fatos incontroversos, expressamente reconhecidos na sentença e no acórdão recorrido, é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51917121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: cbfa1bf6-9546-436a-b517-262dc3affeb5

5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão recorrida, conforme jurisprudência reiterada desta
Corte Superior.
6. A reversão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
7. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu pela suficiência de
elementos para imputar ao agravante a prática de roubo e associação criminosa, com
base em depoimentos de policiais, diálogos interceptados e outras provas idôneas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de reexame do contexto fático-probatório dos autos é
2.
vedada pela Súmula 7/STJ.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 1.984.392/SP,
Turma, DJe 30/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: cbfa1bf6-9546-436a-b517-262dc3affeb5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476358 - SP (2023/0358258-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J R DO N DA S
ADVOGADOS
: DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363
ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
INTERES.
: A F DE S L
ADVOGADOS
: KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746
JULIANE BORGES PRADO - SP398219
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7

/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da pretensão de reexame do contexto fático-probatório dos autos, vedado
pela Súmula 7/STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi preso descarregando parte da carga roubada dois
dias após o crime. O Tribunal de origem considerou o curto lapso temporal entre o
roubo e a prisão como suficiente para caracterizar sua participação no delito, enquanto
o agravante sustenta que não há elementos concretos que indiquem seu conhecimento
prévio do roubo.
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem, com base em depoimentos de policiais,
diálogos extraídos de interceptações telefônicas e outras provas, entendeu pela
suficiência de elementos para imputar ao agravante a prática de roubo e associação
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50859130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:22
Código de Controle do Documento: bcd85944-78df-42ca-ba51-a940566c9a98

4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do agravante de
revalorar fatos incontroversos, expressamente reconhecidos na sentença e no acórdão
recorrido, é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão recorrida, conforme jurisprudência reiterada desta
Corte Superior.
6. A reversão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
7. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu pela suficiência de
elementos para imputar ao agravante a prática de roubo e associação criminosa, com
base em depoimentos de policiais, diálogos interceptados e outras provas idôneas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de reexame do contexto fático-probatório dos
2.
autos é vedada pela Súmula 7/STJ.
O agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo
de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.984.392/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
10/12/2019
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
30/5/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J R DO N DA S contra a
decisão de minha lavra (fls. 4.281/4.285), com a seguinte ementa:
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
AGRAVOS DE F DA S M e A F DE S L. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC
/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182 /STJ. AGRAVO
DE J R DO N DA S. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO
QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Agravos em recurso especial de F DA S M e A F DE S L não conhecidos.
Agravo de J R DO N DA S conhecido para não conhecer de seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA50859130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:22
Código de Controle do Documento: bcd85944-78df-42ca-ba51-a940566c9a98

Em suas razões (fls. 4.289/4.302), o agravante argumenta com a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao caso dos autos, sendo suficiente a mera
revaloração de fatos incontroversos, expressamente reconhecidos na sentença e no
acórdão recorrido. Afirma que o fato de haver sido preso descarregando parte da carga
roubada de transportadora, dois dias após o crime, não foi considerado pelo Juízo
sentenciante como indicativo de conhecimento prévio do roubo e efetiva participação
da empreitada criminosa, enquanto que o Tribunal de origem entendeu que o curto
lapso temporal entre o roubo e a prisão seria suficiente para caracterização de sua
participação no delito.
Aduz que tal entendimento não pode conduzir à imputação da prática do
roubo a ele, visto não haver nos autos nenhum elemento concreto de que tivesse
conhecimento prévio do delito.
Requer, portanto, o provimento do agravo regimental, com o conhecimento
do recurso especial e seu provimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
Conforme registrado na decisão impugnada, o Tribunal de origem, soberano
na análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de elementos (justamente em
razão das circunstâncias fáticas apuradas) relativamente ao roubo e à associação
criminosa, baseando-se, para isso, nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo,
bem como nos diálogos extraídos nas investigações e interceptações telefônicas.
A reversão desse entendimento, ao contrário do alegado pelo agravante,
demanda inevitável revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviabilizado
pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50859130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:22
Código de Controle do Documento: bcd85944-78df-42ca-ba51-a940566c9a98

Se o Tribunal de origem, em acórdão suficientemente motivado, entendeu
pela presença de elementos suficientemente idôneos de prova a sustentar a tese de
autoria e materialidade imputada pelo Ministério Público ao acusado, revisar-se este
entendimento importa reexame de prova, consoante entendimento deste Tribunal
Superior. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
30/5/2022
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50859130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:22
Código de Controle do Documento: bcd85944-78df-42ca-ba51-a940566c9a98

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.476.358 / SP
Número Registro: 2023/0358258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00078851020218260041
00078869220218260041
00078886220218260041
00078903220218260041
00078920220218260041
00078938420218260041
15207347820198260050
15986271120198260224
15986289320198260224
6932019
693201915986289320198260224
69320191598628932019826022415986271120198260224
78851020218260041
78869220218260041
78886220218260041 78903220218260041 78920220218260041 78938420218260041
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
AGRAVANTE : J R DO N DA S
ADVOGADOS : DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363
ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
AGRAVANTE : A F DE S L
ADVOGADOS : KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746
JULIANE BORGES PRADO - SP398219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: F J S
CORRÉU
: C J DA S
Documento eletrônico VDA51873377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 4a299bd4-0155-4d8d-a947-b467f9de82f4

CORRÉU
: A DE S I
CORRÉU
: A DOS S C N
CORRÉU
: L F B
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J R DO N DA S
ADVOGADOS : DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363
ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
INTERES.
: A F DE S L
ADVOGADOS : KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746
JULIANE BORGES PRADO - SP398219
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 4a299bd4-0155-4d8d-a947-b467f9de82f4